Tribunal: TJES
Processo: 0001021-59.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001021-59.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001021-59.2018.8.08.0041

RE
CORRENTE
:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGE

REC
ORRI
D
O
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE CADA UM. CARGOS DIVERSOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto nas fls. 78/89, do PDF digitalizado.

Contrarrazões nas fls. 94/99, do PDF, e Recorrido assistido de Procurador Municipal desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 78/89, do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fls.
76
, do PDF digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, inicial, declaro extinto o presente procediment
o

com
fundamento no art. 487,
I
, do Código de Processo Civil’’.

Trata-se de ação de cobrança de FGTS, sob argumento de que a
Recorrente
foi admitida aos serviços d
o Recorrido
mediante contratação por designação temporária,
havendo
renovaç
ões
sucessiva
s dos contratos
. Por isso, pleiteia a nulidade
daqueles
a fim de
receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

Em suma,
a
magistra
d
a
de
1º grau

entendeu
que ‘‘[...] os contratos celebrados entre a parte autora e o requerido sofreram interrupções no ano de 2013 e 2017, não se verificando a ocorrência de sucessivas contratações, pelo contrário, atestando interrupção na contratação, não sendo, por sua vez, continua, inexistindo, portanto, direito ao recebimento de FGTS, porquanto válidas tais contratações’’.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que ‘‘[...
] a parte Recorrente teve contratos sucessivos do ano de 2013 ao ano de 2018, conforme se depreende através da declaração de tempo de serviço em anexo na exordial (DOC. 02)’’. Também argumenta que ‘‘[...] as sucessivas contratações através de contratos de designação temporária realizadas pelo Recorrido, não se amoldam ao disciplinado no artigo 37 da Constituição da República, ou seja, fogem dos requisitos da excepcionalidade e
transitoriedade
, afrontando assim tal preceito constitucional’’.

Pois bem.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX, da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento,
verifica-se que
a
Autora
laborou como
Monitora de Projeto de Inclusão

no período de
19
/0
9
/201
3
a
02
/
02/
201
5
(fl.
23
, do PDF digitalizado).
Após, esteve contratada como
Auxiliar de Professor
entre
02/02/2015 e 31/01/2017
(
fl.
2
4
, do PDF digitalizado
). E, por fim, exerceu a função de
Professora
de
08/06/2017 a 23/05/2018.

Nesse contexto
,
apesar
de

haver proximidade
entre o 1º e 2º contratos, a função desempenhada em cada um deles era diversa, não se podendo falar em continuidade.
De igual modo
, considerar

o
2º e 3º contratos
contínuos
seria menos razoável ainda, ha
ja
vista o intervalo de mais de 4 (quatro) meses entre os dois.

Destaco,
ainda,
que se os contratos
fossem analisados
isoladamente, nenhum deles ultrapassa
ria
dois anos.

Por todos esses motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)